Tribunal: TJES
Processo: 5009919-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009919-26.2023.8.08.0000

PACIENTE: CAMILO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MILTON CHEQUER NETO - ES35834

IMPETRADO: JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009919-26.2023.8.08.0000

PACIENTE: CAMILO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MILTON CHEQUER NETO - ES35834

IMPETRADO: JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CAMILO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005838-47.2023.8.08.0024, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O impetrante afirma que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre no sentido da lei, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.

Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 5863591).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9774840), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 24/8/2023, o ora paciente foi preso em flagrante vendendo uma bicicleta elétrica, proveniente de furto.

Consta dos autos que a vítima Eduardo Augusto Nicolau, no dia 22/8/2023, registrou o Boletim Unificado nº 52112423, relatando que, na data de 09/8/2023, a bicicleta elétrica de seu filho, de cor verde, avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), foi furtada de dentro do Edifício Buganville, Bairro Santa Helena, onde reside.

A vítima narra que, nos dias seguintes ao crime de furto, um amigo de seu filho identificou a bicicleta em anúncio de venda, pelo perfil “Peixaria Soares”, na rede social “
Facebok
”, motivo pelo qual o filho da vítima iniciou as tratativas da compra do bem.

Diante do fato, a vítima marcou um encontro para comprar a bicicleta em frente ao Pronto Atendimento do Bairro Praia do Suá, acionando o 3º Distrito Policial. Ao chegarem no local a vítima e seu filho encontraram com o vendedor, ora paciente, o qual trazia consigo a bicicleta elétrica. Neste momento, os policiais efetuaram a prisão em flagrante.

O Delegado de Polícia indiciou o paciente no delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, arbitrando fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Durante a audiência de custódia, o magistrado homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no montante já arbitrado pela autoridade policial, além da imposição das seguintes medidas cautelares: i
) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e iv) comparecimento em até 05 dias ao juízo ao qual o APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor
.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente possui residência fixa e é pobre no sentido da lei. O paciente, em seu interrogatório perante a autoridade policial, relatou que trabalha ajudando o seu pai, no Bairro Praia do Suá, na estiva de barcos.

Conforme destacou o juízo de origem, não foram encontrados registros criminais em face do indiciado.

Ainda, o crime fora praticado sem violência.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal e inquéritos policiais instaurados em face do paciente, além do fato de que se encontrava preso por mais de 48 (quarenta e oito) horas, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigurava-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia 24/8/2023, apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada em R$ 6.000,00 (seis) mil reais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)